Tribunal: STJ
Processo: 0742886-32.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921641 - DF (2025/0151903-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GIOVANA BERTOLINI
ADVOGADOS
: ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - DF060662
DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO -
DF060672
DOUGLAS ROMERO SOUZA DE OLIVEIRA - DF045606
MÔNICA MACHADO DA SILVA - DF045168
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
GOLPE
DA
PORTABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
NULIDADE/ANULABILIDADE
CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso especial por aplicação das Súmulas
n. 282 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória c/c indenização por danos materiais e
morais, envolvendo empréstimo consignado e alegada fraude na portabilidade. O
valor da causa foi fixado em R$ 16.500,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos contra o banco e parcialmente
procedentes contra o correspondente para condenação em danos materiais,
indeferindo danos morais e fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo culpa exclusiva da vítima e
inexistência de falha na prestação do serviço, e majorou os honorários.
Documento eletrônico VDA53236353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 75964f81-d013-4bb3-9604-fa28838beca2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a nulidade ou anulabilidade do
contrato, a responsabilidade objetiva e a solidariedade do banco com o
correspondente, bem como o defeito ou vício do serviço, autorizam a reforma do
acórdão à luz dos arts. 166, 169 e 171 do CC e dos arts. 6o, II e III, 7o, parágrafo
único, 14, 18 e 25, § 1o, do CDC; (ii) saber se cabe a inversão do ônus da prova e o
reconhecimento de prática abusiva e de cláusulas nulas nos termos dos arts. 6o, VIII,
39, V, e 51, § 1o, I a III, do CDC; e (iii) saber se é possível analisar ofensa ao art. 192
da Constituição Federal e ao
o, V, da
art. 1
Lei n. 4.595/1964.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para afastar as premissas de contratação válida, crédito efetivado e
transferência voluntária a terceiros, sob alegação de vício de vontade, defeito do
serviço e responsabilidade solidária.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento específico
sobre inversão do ônus da prova, prática abusiva e nulidade de cláusulas, não
havendo embargos de declaração.
8. O recurso especial não comporta exame de violação de dispositivo constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
alegações sobre nulidade contratual, defeito do serviço e responsabilidade solidária
depende do reexame de fatos e provas. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência
de prequestionamento de teses relativas à inversão do ônus da prova, prática abusiva
e nulidade de cláusulas. 3. O recurso especial não comporta exame de
violação de dispositivos constitucionais”
CC, arts. 166, 169, 171; CDC, arts. 6, II, III e VIII,
Dispositivos relevantes citados:
7, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, V, 51, § 1o, I a III; CF, art. 192;
o, V; CPC,
§ 11.
Lei n. 4.595/1964, art. 1
art. 85,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53236353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 75964f81-d013-4bb3-9604-fa28838beca2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 75964f81-d013-4bb3-9604-fa28838beca2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921641 - DF (2025/0151903-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GIOVANA BERTOLINI
ADVOGADOS
: ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - DF060662
DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO -
DF060672
DOUGLAS ROMERO SOUZA DE OLIVEIRA - DF045606
MÔNICA MACHADO DA SILVA - DF045168
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
GOLPE
DA
PORTABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
E
NULIDADE/ANULABILIDADE
CONTRATUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso especial por aplicação das Súmulas
n. 282 do STF e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória c/c indenização por danos materiais e
morais, envolvendo empréstimo consignado e alegada fraude na portabilidade. O
valor da causa foi fixado em R$ 16.500,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos contra o banco e parcialmente
procedentes contra o correspondente para condenação em danos materiais,
indeferindo danos morais e fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconhecendo culpa exclusiva da vítima e
inexistência de falha na prestação do serviço, e majorou os honorários.
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a nulidade ou anulabilidade do
contrato, a responsabilidade objetiva e a solidariedade do banco com o
correspondente, bem como o defeito ou vício do serviço, autorizam a reforma do
acórdão à luz dos arts. 166, 169 e 171 do CC e dos arts. 6o, II e III, 7o, parágrafo
único, 14, 18 e 25, § 1o, do CDC; (ii) saber se cabe a inversão do ônus da prova e o
reconhecimento de prática abusiva e de cláusulas nulas nos termos dos arts. 6o, VIII,
39, V, e 51, § 1o, I a III, do CDC; e (iii) saber se é possível analisar ofensa ao art. 192
da Constituição Federal e ao
o, V, da
art. 1
Lei n. 4.595/1964.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para afastar as premissas de contratação válida, crédito efetivado e
transferência voluntária a terceiros, sob alegação de vício de vontade, defeito do
serviço e responsabilidade solidária.
7. Incide a Súmula n. 282 do STF, por ausência de prequestionamento específico
sobre inversão do ônus da prova, prática abusiva e nulidade de cláusulas, não
havendo embargos de declaração.
8. O recurso especial não comporta exame de violação de dispositivo constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
Tese de julgamento
alegações sobre nulidade contratual, defeito do serviço e responsabilidade solidária
depende do reexame de fatos e provas. 2. Incide a Súmula n. 282 do STF na ausência
de prequestionamento de teses relativas à inversão do ônus da prova, prática abusiva
e nulidade de cláusulas. 3. O recurso especial não comporta exame de
violação de dispositivos constitucionais”
CC, arts. 166, 169, 171; CDC, arts. 6, II, III e VIII,
Dispositivos relevantes citados:
7, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, V, 51, § 1o, I a III; CF, art. 192;
o, V; CPC,
§ 11.
Lei n. 4.595/1964, art. 1
art. 85,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GIOVANA
BERTOLINI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 282 do STF quanto aos dispositivos 6o, VIII, 39, V, e 51, § 1o, I a III, do
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

CDC, e por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos dispositivos 166, 169 e
171, do CC, e 6o, II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, do CDC.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Requer efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 697-698 e 718).
Contraminuta às fls. 895-898.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação cível nos autos de ação anulatória c/c indenização por danos
materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 670):

APELAÇÃO CIVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE
FRAUDE. GOLPE DA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DEVER DE CUIDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO
DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos
causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da
atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art.
§3o, I e II do CDC.
art. 14,
3. A controvérsia cinge-se a verificar se existe falha na prestação de serviços
ofertados pela instituição financeira, relativo à contratação de empréstimo fraudulento,
sob o fundamento de que a instituição financeira permitiu o acesso de terceiros ao seu
sistema de concessão de empréstimo.
4. Não há nos autos prova que o Banco concorreu, de alguma forma, para que o
autor assinasse o aludido contrato, uma vez que a simples utilização do nome da
instituição financeira por parte de terceiros não gera responsabilidade.
5. No caso, está claro que a autora/apelante aderiu ao ardil de que, além de
serem reduzidas as parcelas de empréstimo que tinha com o Banco do Brasil ao fazer a
“portabilidade” para o Banco Santander, ainda teria “ressarcimento” mensal de valores
depositados pela Credbank.
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

6. Assim, mostra-se inviável o reconhecimento de culpa do fornecedor, tendo em
vista que o dano não foi causado por falha na prestação do serviço, mas sim pela
conduta do consumidor, que não agiu com cautela e facilitou a ação dos fraudadores.
7. Recurso conhecido e não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 166, 169 e 171 do CC, porque o acórdão recorrido teria mantido
negócio jurídico nulo ou anulável por dolo/fraude, impondo à recorrente ônus de
ressarcimento sem manifestação válida de vontade;
b) 6o, II e III, do CDC, já que teria havido ausência de adequada
informação e frustração da liberdade de escolha;
c) 6o, VIII, do CDC, pois seria necessária a inversão do ônus da prova e o
acórdão afastou essa medida;
d) 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, porquanto deveria ser aplicada
a teoria do risco-proveito e reconhecida a responsabilidade solidária do banco e do
correspondente;
e) 14 e 18 do CDC, porquanto o Tribunal teria afastado a responsabilidade
objetiva mesmo diante de defeito/vício na prestação de serviços;
f) 39, V, e 51, § 1o, I a III, do CDC, uma vez que teria sido exigida
prestação manifestamente excessiva e cláusulas abusivas.
Defende, ainda, ofensa ao
da Constituição Federal, e ao
o, V,
art. 192
art. 1
da
sobre o Sistema Financeiro Nacional.
Lei n. 4.595/1964,
Aduz violação de resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco
Central do Brasil, com referência à Resolução CMN n. 5.057/2022 e à Resolução
BACEN n. 3.954/2011, quanto à portabilidade e responsabilidade por atuação de
correspondentes.
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para reforma do
acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 788-792.
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de anulação contratual c/c reparação de
danos em que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência/anulação de
empréstimo consignado, a responsabilização do banco e da empresa correspondente
por danos materiais e morais, e tutela de urgência para suspensão de cobranças e
arresto de bens. O valor da causa foi fixado em R$ 16.500,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em
relação ao BANCO SANTANDER S. A., e parcialmente procedente em relação à
CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, para condená-la ao
pagamento dos danos materiais; indeferiu danos morais; fixou honorários em 10%
sobre o valor do contrato quanto ao banco, e em 10% sobre o valor da condenação
quanto à credcomercial.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação da
autora, assentando inexistência de falha do serviço bancário e culpa exclusiva da
vítima; majorou honorários para 11% sobre o valor da condenação, com
exigibilidade suspensa.
II - Arts. 166, 169 e 171, do CC; arts. 6o, II e III, 7o, parágrafo único,
14, 18 e 25, § 1o, do CDC
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

No recurso especial a parte recorrente alega nulidade/anulabilidade do
contrato por vício de vontade e dolo, responsabilidade objetiva do banco e
solidariedade com correspondente, bem como defeito/vício do serviço.
O Tribunal de origem concluiu que houve contratação digital válida,
crédito depositado na conta da autora e transferência voluntária a terceiro, sem prova
de concorrência do banco, caracterizando golpe de portabilidade com culpa
exclusiva da vítima e ausência de falha do serviço (fls. 673-676):

Verifica-se dos autos que a autora não refuta o fato de que teve o valor de R$
70.887,82 creditado em sua conta bancária pelo Banco Santander, que resultou nos
descontos das parcelas consignadas diretamente no seu contracheque. Da narrativa da
autora, extrai-se ela supôs que faria uma portabilidade de dívida, na qual o réu
CREDBANK quitaria o empréstimo consignado junto ao Banco do Brasil, em troca de
juros e parcelas menores.
Contudo, verifica-se que, na realidade, a autora/apelante foi vítima do chamado
“golpe da portabilidade”, fraude que consiste em ludibriar o consumidor a realizar um
novo empréstimo para quitar empréstimo anterior.
[...]
Não há nos autos prova que o Banco Santander tenha concorrido, de alguma
forma, para que a autora assinasse/confirmasse a contratação digital do aludido
empréstimo, uma vez que a simples utilização do nome da instituição financeira por
parte de terceiros não gera responsabilidade, não havendo elementos de que o banco
tenha, por exemplo, possibilitado o vazamento dos dados do consumidor a terceiro.
[...]
Ademais, do Boletim de Ocorrência (ID 57820800) consta que, além da redução
dos valores das parcelas, a autora/apelante receberia, ainda, depósitos realizados pela
empresa Credbank, a título de ‘ressarcimento’; “que no início dos depósitos, feitos Ou
seja, está claro que acorretamente, em janeiro de 2022, foi procurada pela Yasmin”.
autora/apelante aderiu ao ardil de que, além de serem reduzidas as parcelas de
empréstimo que tinha com o Banco do Brasil ao fazer a ‘portabilidade’ para o Banco
Santander, ainda teria ‘ressarcimento’ mensal de valores depositados pela Credbank.
Assim, mostra-se inviável o reconhecimento de culpa do fornecedor, tendo em
vista que o dano não foi causado por falha na prestação do serviço, mas sim pela
conduta do consumidor, que não agiu com cautela e facilitou a ação dos fraudadores.
[...]
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

Assim, inexiste falha na prestação dos serviços prestados pela instituição
financeira, tendo em vista que a quantia contratada na cédula de crédito foi
devidamente depositada na conta bancária do autor.

No recurso especial, a parte alega que o acórdão deveria reconhecer
defeito do serviço e anular o negócio, com inversão do ônus. O Tribunal a quo,
todavia, examinou fatos e provas sobre a contratação, crédito, transferência e
dinâmica do golpe. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 6o, VIII, 39, V, e 51, § 1o, I a III, do CDC
A recorrente afirma necessidade de inversão do ônus da prova e
reconhecimento de prática abusiva e cláusulas nulas por excessiva onerosidade.
A Corte estadual decidiu a controvérsia sob enfoque de inexistência de
falha do serviço e culpa exclusiva da vítima, não apreciando, de modo específico, a
tese de prática abusiva e nulidade de cláusulas, nem a imposição da inversão do
ônus, e não foram opostos embargos de declaração.
A questão relativa à inversão do ônus da prova e à alegada prática abusiva
e nulidade de cláusulas não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem e nem
tampouco houve a oposição de embargos de declaração. Caso, pois, de aplicação da
Súmula n. 282 do STF.
IV - Arts. 39, V, e 51, § 1o, I a III, do CDC
Alega o recorrente que a decisão deixou de reconhecer prestação
excessivamente onerosa e cláusulas abusivas.
O Tribunal de origem não enfrentou especificamente tal tese, e não há
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

A questão relativa à prática abusiva e nulidade de cláusulas não foi objeto
de análise pelo Tribunal de origem e nem tampouco houve a oposição de embargos
de declaração. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
V - Ofensa a dispositivo constitucional
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
VI - Alegação de ofensa a resoluções administrativas (CMN/BACEN)
A recorrente aduz violação da Resolução CMN n. 5.057/2022 e da
Resolução BACEN n. 3.954/2011, para sustentar deveres de segurança e fiscalização
de correspondentes.
Anote-se que, embora seja possível a análise da questão disciplinada por
resolução ou outro ato normativo expedido pelo CMN ou BACEN, quando a exegese
da lei federal for complementada pela regulamentadora, o recurso especial não é via
adequada para análise de ofensa direta a resolução, portaria, regimento interno ou
instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no conceito de lei
federal.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52840067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:59
Código de Controle do Documento: bef4e180-4221-4e00-a4df-cf51ba193035

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.921.641 / DF
Número Registro: 2025/0151903-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07428863220228070001 7428863220228070001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANA BERTOLINI
ADVOGADOS : DOUGLAS ROMERO SOUZA DE OLIVEIRA - DF045606
DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO - DF060672
ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - DF060662
MÔNICA MACHADO DA SILVA - DF045168
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53202971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: 6bb6724c-49ad-44a3-94a6-01a14e692a5d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:20
Código de Controle do Documento: 6bb6724c-49ad-44a3-94a6-01a14e692a5d